Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711789-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MATHEUS DA SILVA BEZERRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Providencie, o agravante, a juntada do Relatório da Situação Processual Executória atualizado. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2023 20:40:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator